Tribunal: STF
Processo: ARE 749907
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tese de nulidade por inobservância do art. 514 do CPP. Ausência de notificação prévia. 3. Inocorrência. Superveniência de sentença condenatória. Denúncia confirmada com a procedência no exame do mérito da ação penal. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.